Tribunal: TJMT
Processo: 1009503-68.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009503-68.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 564.490.546-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), LADINE NABILA DANTAS CARLESSO - CPF: 072.139.204-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1009503-68.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Sebastião Barbosa dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E DANO MORAL

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1009503-68.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Sebastião Barbosa dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Barbosa dos Santos Silveira

em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade/exigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, indeferiu a petição inicial, e julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inc. III, e art. 485, inc. IV, ambos do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a ausência dos requisitos para o indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pondera que não há qualquer justificativa para a extinção do processo sem resolução de mérito, o que afronta o princípio do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito.

Por fim, pugna pelo retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que seja analisado o mérito.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 107409546).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1009503-68.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Sebastião Barbosa dos Santos

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastião Barbosa dos Santos propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que desconhece o empréstimo do contrato de n. 809990044, no valor de R$ 1.961,21 (mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), sendo tal valor descontado do seu benefício previdenciário, em parcelas de R$ 55,11 (cinquenta e cinco reais e onze centavos), a ser quitado em 72 parcelas.

Ao receber o processo, a d. magistrada
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito (id. 107409541),
nos termos do art. 330, inc. III, e art. 485, inc. IV, ambos do CPC, sob o fundamento de que o patrono da autora tem distribuído diversas ações idênticas da mesma parte contra a mesma instituição financeira, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a ausência dos requisitos para o indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Prossegue afirmando que não há qualquer justificativa para a extinção do processo sem resolução de mérito, o que afronta o princípio do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da sentença, devendo os autos regressarem ao juízo de origem para análise do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, realizando buscas no PJE – 1º grau, observo que o apelante ajuizou diversas ações contra instituições bancárias, sendo várias delas contra o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, ora apelado, versando sempre sobre empréstimos consignados descontados em benefício previdenciário. São elas: 1009519-22.2021.8.11.0015, 1009515-82.2021.8.11.0015, 1009505-38.2021.8.11.0015, 1009503-68.2021.8.11.0015, 1004941-50.2020.8.11.0015, 1004940-65.2020.8.11.0015, 1004937-13.2020.8.11.0015, 1015488-86.2019.8.11.0015, 1015487-04.2019.8.11.0015.

Atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente
recurso
, verifico ainda que existem outras ações em grau recursal, julgadas ou aguardando
julgamento
, todas versando sobre empréstimo consignado e distribuídas em nome do apelante.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelos representantes, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Nesse sentido, bem justificou a d. magistrada
a quo
ao proferir a r. sentença ora combatida,
verbis
:

“
Observa-se que, além desta ação, a parte autora propôs mais um processo judicial contra a instituição financeira demandada, alegando os mesmos fatos (descontos em seu benefício que não se recorda de ter contratado).

Verifica-se que as petições iniciais são praticamente idênticas, sendo que cada uma discute um contrato. A propósito, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o advogado que representa a parte autora nestes autos - Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, inscrito na OAB/MT n°. 26.167-A e OAB/MS n°. 14.572, distribuiu mais de 7.700 ações no Estado do Mato Grosso, sendo aproximadamente 5.000 processos nesta Comarca de Sinop/MT, os quais questionam empréstimos consignados, descontados em benefícios previdenciários, nos mesmos termos deste processo.

A distribuição de ações em massa, com pedidos que poderiam ser cumulados em um único processo, contraria o dever que tem o procurador de não praticar atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito (art. 77, inciso III, CPC) e acaba por atrasar a entrega da prestação jurisdicional, em tempo razoável.
” (id. 107409541).

Logo, vedar tais condutas de multiplicidade de demandas, que acaba por atravancar o Poder Judiciário, não significa impedir o acesso da parte à justiça, mas fazer que seus direitos sejam obtidos de forma eficaz, dentro de um processo ético.

Portanto, a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Explico.

Consoante dispõe o art. 17, do CPC, para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido e adequação do pedido ao meio processual escolhido

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

A propósito, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta-MT, nada menos do que 8 (oito) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

(RAC n. 1001632-45.2020.8.11.0007, 2ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
(RAC n. 1000437-73.2017.8.11.0025, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021 - negritei).

Por fim, saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022